Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012432-62.2017.8.07.0009 RECORRENTES: ABÍLIO TEIXEIRA DE SOUSA NETO , ELAINE MARCELINO DA SILVEIRA, HÉLIO FELIS PALAZZO, ÂNGELO BALSANULFO DE OLIVEIRA, PEDRO FELIPE BRIERE, WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO, ANTÔNIO JAIRO CHAVES FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto a manifestação do MP de ID 46457430, porquanto sequer houve a interposição de recurso especial no ID 42060642. Seguem em apartado juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030